Tribunal: STJ
Processo: 1036592-09.2022.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181156 - SP(2024/0422373-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: ADRIANA DE OLIVEIRA FAUSTINO
ADVOGADA
: JULIANA VANZELLI VETORASSO - SP251819
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CIRURGIA PREVENTIVA. ROL DA ANS. ÍNDOLE ABUSIVA
DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido não examinou o conteúdo normativo dos artigos 329 e
369 do Código de Processo Civil, limitando-se à análise da cronologia
processual e da adequação das provas no caso concreto, sem debate específico
sobre o alcance do direito à prova ou sobre o prazo para aditamento da inicial.
2. Não houve análise específica no acórdão recorrido sobre os artigos 10, § 4o,
35-F, 35-C, I, e 10, § 13, da
nem sobre os critérios legais de
Lei 9.656/1998,
cobertura obrigatória fora do rol da ANS, evidenciando a ausência de
prequestionamento das matérias federais invocadas.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 26df332b-01d5-4efd-81ab-6a5375b94199

RECURSO ESPECIAL No 2181156 - SP(2024/0422373-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: ADRIANA DE OLIVEIRA FAUSTINO
ADVOGADA
: JULIANA VANZELLI VETORASSO - SP251819
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CIRURGIA PREVENTIVA. ROL DA ANS. ÍNDOLE ABUSIVA
DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido não examinou o conteúdo normativo dos artigos 329 e
369 do Código de Processo Civil, limitando-se à análise da cronologia
processual e da adequação das provas no caso concreto, sem debate específico
sobre o alcance do direito à prova ou sobre o prazo para aditamento da inicial.
2. Não houve análise específica no acórdão recorrido sobre os artigos 10, § 4o,
35-F, 35-C, I, e 10, § 13, da
nem sobre os critérios legais de
Lei 9.656/1998,
cobertura obrigatória fora do rol da ANS, evidenciando a ausência de
prequestionamento das matérias federais invocadas.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“Direito do Consumidor. Plano de saúde. Paciente portadora de variante
patogênica, associada ao câncer de mama, de ovário e trompas. Indicação
Documento eletrônico VDA54763078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: a584d2f5-4d56-43ef-9973-a99be29e46b7

médica para indicação da cirurgia preventiva. Sentença que julgou
procedente o pedido para condenar a ré a custear as cirurgias prescritas pelo
médico. Negativa do convênio para o custeio baseada no rol da ANS.
Abusividade. Súmula 102 do TJSP. Aplicação da
Negativa
Lei 14.454/2022.
posterior à sua vigência. Entendimento do STJ. Necessidade do exame para
definição do melhor tratamento à paciente. Princípios da boa-fé objetiva e
função social do contrato. Sentença mantida. Negado provimento ao
recurso.” (e-STJ, fl. 236)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) artigos 329 e 369 do Código de Processo Civil,
pois teria havido cerceamento de defesa ao se indeferir a produção de prova pericial
imprescindível e, ainda, o aditamento da inicial teria sido realizado após a citação, em afronta ao
regime do artigo 329; (ii) artigos 10, VII, 10, § 4o, 35-F e 35-C, I, da
porque a
Lei 9.656/1998,
cobertura de procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e/ou
fora da rede credenciada não seria obrigatória, salvo
e a indicação médica
urgência/emergência,
isolada não superaria as diretrizes e a taxatividade mitigada do rol; e (iii) artigo 10, §13, da
(
, pois a autorização de procedimento não constante do rol
Lei 9.656/1998
Lei 14.454/2022)
somente seria devida se atendidos critérios de eficácia baseada em evidências e recomendações
técnicas, o que não teria sido demonstrado de forma adequada no caso.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 263-274).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ser usuária de plano de saúde e
portadora de variante patogênica do gene BRCA1, com risco elevado de câncer de mama, ovário
e trompas. Com indicação médica para cirurgia preventiva em duas etapas (
prévia e mastectomia redutora de risco), afirmou ter havido negativa de
mamoplastia/mastopexia
cobertura pela operadora com base no rol da ANS, e propôs ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada para autorizar o procedimento conforme prescrição médica.
A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a suficiência probatória para
julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), admitiu o aditamento prévio ao prazo de
contestação (art. 329 do CPC), aplicou o Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 102 e
96 do Tribunal de Justiça de São Paulo, e, considerando a incidência da
julgou
Lei 14.454/2022,
procedente o pedido para condenar a ré ao reembolso de R$ 31.300,00, com correção monetária
desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários de 10% sobre o
valor da causa (e-STJ, fls. 191-193).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à
apelação da operadora, afastou o cerceamento de defesa pela desnecessidade de perícia, manteve
a validade da emenda à inicial antes da juntada do AR de citação, reafirmou a índole abusiva da
negativa diante de expressa indicação médica e da aplicação da
e majorou os
Lei 14.454/2022,
honorários advocatícios para 13% com base no
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 235-240).
art. 85,
No que concerne à alegada violação ao
do Código de Processo Civil, a
(i)
art. 369
parte recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o
Documento eletrônico VDA54763078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: a584d2f5-4d56-43ef-9973-a99be29e46b7

indeferimento da prova pericial teria inviabilizado a adequada aferição da correção da indicação
médica e da pertinência dos procedimentos adotados, comprometendo o pleno exercício do
direito de provar.
Nota-se que o acórdão recorrido não examinou o conteúdo normativo do
do
art. 369
CPC sob a ótica pretendida pela recorrente, limitando-se à análise da adequação das provas no
caso concreto, sem debate específico acerca do alcance do direito à prova nos termos do
dispositivo legal indicado. Ausente, assim, o indispensável prequestionamento.
Em relação ao
I, do Código de Processo Civil, a recorrente afirma que o
(ii)
art. 329,
aditamento à petição inicial teria sido apresentado após a citação válida, em afronta ao limite
temporal legal, o que acarretaria nulidade dos atos subsequentes por violação ao contraditório e à
estabilização da demanda.
O acórdão recorrido não examinou o conteúdo normativo do
I, do CPC,
art. 329,
nem travou discussão acerca de sua interpretação ou alcance jurídico, mas apenas a resolução da
controvérsia a partir da cronologia processual dos atos praticados, o que revela a ausência de
prequestionamento da matéria federal.
No tocante ao
§4o, da
sustenta a recorrente que o
(iii)
art. 10,
Lei no 9.656/1998,
acórdão teria afastado indevidamente a obrigatoriedade de observância ao rol e às diretrizes da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja competência regulatória seria vinculante para as
operadoras de planos de saúde.
Contudo, não houve debate específico acerca do conteúdo normativo do
§ 4o,
art. 10,
da
nem análise da extensão da competência regulatória da ANS à luz desse
Lei no 9.656/1998,
dispositivo, o que evidencia a ausência de prequestionamento.
Quanto ao
-F da
a recorrente alega que a imposição de
(iv)
art. 35
Lei no 9.656/1998,
cobertura
reembolso fora dos limites contratuais e legais teria contrariado a regra segundo a
e/ou
qual a assistência deve observar os termos da lei e do contrato.
Todavia, verifica-se que o acórdão recorrido não apreciou, de forma específica, a
tese fundada nesse dispositivo legal, inexistindo qualquer pronunciamento acerca do alcance
normativo do
-F da
Ausente manifestação explícita ou implícita do
art. 35
Lei no 9.656/1998.
Tribunal de origem sobre a matéria, conclui-se pela falta de prequestionamento.
No que se refere ao
-C, I, da
a parte recorrente sustenta
(v)
art. 35
Lei no 9.656/1998,
que a cobertura obrigatória em hipóteses de urgência ou emergência teria sido presumida
indevidamente, sem que estivesse caracterizado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.
O acórdão recorrido, contudo, não decidiu a controvérsia sob o enfoque da urgência
ou emergência como critério legal de cobertura, tampouco analisou os pressupostos normativos
do
-C, I, da
o que igualmente revela a ausência de prequestionamento
art. 35
Lei no 9.656/1998,
da matéria federal invocada.
Por fim, no tocante ao
§ 13, da
introduzido pela
(vi)
art. 10,
Lei no 9.656/1998,
a recorrente afirma que o acórdão teria autorizado a cobertura de
Lei no 14.454/2022,
procedimento fora do rol da ANS sem a comprovação dos critérios legais ali previstos, como a
demonstração de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações técnicas
qualificadas.
Documento eletrônico VDA54763078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: a584d2f5-4d56-43ef-9973-a99be29e46b7

Contudo, não houve debate ou deliberação acerca do conteúdo normativo do referido
dispositivo, o que afasta o necessário prequestionamento específico da matéria.
Desse modo, no que tange às alegadas violações aos dispositivos legais acima
indicados, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de suprir eventual omissão. À
falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356
.
do Supremo Tribunal Federal
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 13% (treze por cento) para 14% (quatorze
por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:03
Código de Controle do Documento: a584d2f5-4d56-43ef-9973-a99be29e46b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.181.156 / SP
Número Registro: 2024/0422373-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10365920920228260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: ADRIANA DE OLIVEIRA FAUSTINO
ADVOGADA
: JULIANA VANZELLI VETORASSO - SP251819
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:12
Código de Controle do Documento: ad9c1a32-ec1c-40ae-812e-6ba48a171320